Tribunal: TJDFT
Processo: 0000944-41.2016.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório demonstra a intenção inequívoca da ré de induzir a vítima mediante erro, obtendo, portanto, vantagem ilícita, afastando-se, na hipótese, a alegação de mero ilícito civil.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas assumem especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firmes e coerentes com as demais provas dos autos.
3. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial.
4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e ostentando a ré apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.
5. Ausente o requisito do art. 44, III, do CP e não se mostrando socialmente recomendável, não se substitui a pena corporal por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.